Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-62.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017243-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE INACIO SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 045.295.665-01 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTROS AUTOS – FATO GERADOR DA PRETENDIDA INDENIZAÇÃO É MERO DESDOBRAMENTO DO ATO ILÍCITO PELO QUAL O AUTOR JÁ FOI INDENIZADO – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso vertente, o fato gerador da pretendida indenização, qual seja, a inclusão indevida do autor/apelante no rol de inadimplentes, é mero desdobramento do ato ilícito alegadamente indenizável, pelo qual o autor/apelante já foi devidamente indenizado, conforme consta do julgamento proferido em outros autos. Sendo assim, para se afastar o reconhecimento da coisa julgada na presente hipótese, não basta dizer-se que o pedido ou causa de pedir na primeira demanda era um e nesta é outro, sendo imprescindível a constatação de que os fatos deste feito são diversos daqueles já conhecidos na primeira demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE INACIO SANTOS ALBUQUERQUE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1017243-62.2022.8.11.0041) ajuizada pelo apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condenou, o demandante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 202448016).

O apelante afirma que nos autos nº
1013619-05.2022.8.11.0041 o “
enfrentamento do Mérito por esta Corte foi em relação a
cobrança indevida
, não se reportando em nenhum momento à
inclusão indevida
, de modo que, não se trata de coisa julgada, pois em relação a este ato ilícito não fora objeto de enfrentamento do mérito (...)Destarte, merece reforma a Sentença, pois são 02 processos que se discute
temas diferentes
,
atos praticados em datas distintas
, que embora guarde semelhança entre
Partes
o móvel da questão posta em Juízo é bem diferente
, pois uma se discutiu a declaração de inexigibilidade do debito, cujo Recurso como dito, foi provido declarando-o indevido, com transito em Julgado, e esta em curso, busca a justa indenização pelo dano
in re ipsa
, decorrente da anotação irregular
”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “
para condenar à Apelada à título de
DANOS MORAIS
, pela

INSERÇÃO
e
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CPF/NOME DO APELANTE NO ROL DOS INADIMPLENTES INDEVIDAMENTE
,
arbitra
ndo
um
quantum
capaz de indenizar a vítima mais apenar o ofensor, assumindo caráter de pena, para que este não faça novas vítimas, por ser de inteira Justiça
”
(cf. Id. nº 202448017).

A ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 202448020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de
ação de reparação por danos morais com pedido de liminar inaudita altera parte por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito
ajuizada por
José Inácio Santos Albuquerque
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Ltda,
asseverando que teve seu nome incluído no cadastro dos inadimplentes por um suposto débito em 19/04/2022, pelo valor de R$ 746,10 e R$ 1.775,11, causando restrição de seu crédito.

Assevera que em razão da negativação se viu impossibilitado de galgar cargo maior na empresa em que atua, qual seja, TI do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma que nada deve ao requerido e dessa forma requer liminarmente a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e no mérito que seja declarado inexigível o débito, condenando-se a ré ao pagamento de danos morais no valor equivalente e cem salários mínimos.

Contestação em id. 87168766, na qual o requerido defende a existência de litispendência com a ação de n. 1013619-05.2022.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada pelo requerente em 10/04/2022, no qual a parte autora pretende discutir o débito em questão. Requer o reconhecimento da
litispendência
e a extinção do feito.
Impugna
o valor dado à causa. No mérito defende a improcedência da ação, ao argumento que as faturas se referem à unidade consumidora registrada sob CDC nº 270440-1, localizada na Rua Professor Lourevande Nunes Chaves, 11, Dom Bosco, Cuiabá. Que aspartes mantém vínculo contratual e dessa forma a negativação pelo não pagamento é um direito da ré. Pugna pela improcedência da ação.

Réplica em id. 88364105, na qual reafirma que seu CPF foi incluso no cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 1.775,11 (um mil setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos) e R$ 746,10 (setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

Na decisão proferida em id. 90054290, determinou-se a associação deste feito à ação n. 1013619-05.2022 e
aguardar o julgamento dos referidos autos
.

O requerido comunica que o feito associado foi julgado improcedente e junta cópia da sentença (id. 96326164).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 96456406), o autor requereu a suspensão do feito até o julgamento do Recurso apresentado no processo n. 1013619-05.2022, o que foi deferido pelo Juízo (id. 102980504).

Julgado o recurso de apelação apresentado, o qual modificou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição -
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, primeiro, para declarar inexistente o débito constante das faturas no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11, ambas com vencimento para 28.09.2021, relativas à UC nº 6/270440-1, depois, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação –
a qual transitou em julgado em 07/06/2023, o requerente pugna pelo julgamento do feito (id. 120232070).

Consulta atualizada do Serviço de Proteção ao Crédito restou acostada em id. 1299188321.

O requerido se manteve inerte.”

Ao passar ao julgamento do mérito da causa, o MM. Juiz deu a seguinte conclusão à lide:

“ (...)Versam os autos acerca da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção do consumidor pela requerida, em razão de eventual débito existente no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11, ambas com vencimento para 28.09.2021, referente a lavratura do TOI n. 60421787, em 18.06.2021.

A sentença proferida nos autos 1013619-05.2022.8.11.0041, que reconheceu a inexigibilidade do valor cobrado e condenou o réu ao pagamento de danos morais, assim estabeleceu:

‘Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, primeiro, para declarar inexistente o débito constante das faturas no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11, ambas com vencimento para 28.09.2021, relativas à UC nº 6/270440-1, depois, para
condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação’
. (id. 120171992)

Necessário ressalvar que apesar do requerido afirmar que referido feito não se refere à negativação, pertinente estabelecer que na inicial o autor se referiu à negativação, senão vejamos:

‘O Autor
teve seu CPF consultado por uma empresa terceirizada da Re, a qual tem conhecimento do conceito TOI (termo de ocorrência e inspeção), e teve seu nome rejeitado
, eis que declinaram imediato a contratação taxando-o de
mau pagador
e fraudador dos serviços para quem pretendeu trabalhar!

O Autor sofreu abalo moral na frente de outras pessoas que estavam na ante sala aguardando juntos a chamada para entrevista
.’ (id. 81993923 dos autos 1023619-05.2022).

E na sentença proferida em sede de Recurso de Apelação, o Relator assim se manifestou ao se referir aos danos morais:

‘A
caracterização do dano moral
indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou
da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito
, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que o autor foi forçado a ingressar na via judicial
.’ (id. 120171992).

Analisando os documentos juntados, a matéria debatida e a sentença proferida nos autos 1023619-05.2022, observa-se que a situação dos autos foi devidamente decidia e a sentença de mérito proferida transitou em julgado, razão pela qual descabe o pedido de indenização por danos morais pela negativação, assim como o pedido de inexigibilidade do débito.

Quanto a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição do Professor Fredie Didier[1]: “
(...) transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível
)”. (Fredie Didier (Curso de Direito Processual Civil. Salvador/BA: Editora Juspodivm, vol. II, 4ª ed., 2009, p. 426.).

Nesse sentido: (...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na
ação de reparação por danos morais com pedido de liminar inaudita altera parte por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito
ajuizada por
José Inácio Santos Albuquerque
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Ltda, e

condeno,
o demandante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.
No entanto, resta isento do pagamento, vez que é beneficiário da gratuidade de justiça
”.

No caso vertente, o fato gerador da pretendida indenização, qual seja, a inclusão indevida do autor/apelante no rol de inadimplentes, é mero desdobramento do ato ilícito alegadamente indenizável, pelo qual o autor/apelante já foi devidamente indenizado, conforme consta do julgamento do RAC nº 1013619-05.2022.8.11.0041.

Sendo assim, para se afastar o reconhecimento da coisa julgada na presente hipótese, não basta dizer-se que o pedido ou causa de pedir na primeira demanda era um e nesta é outro, sendo imprescindível a constatação de que os fatos deste feito são diversos daqueles já conhecidos na primeira demanda.

O entendimento em sentido oposto propiciaria a prática recorrente de modificação de pleitos anteriores lastreados nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, resultando em inevitável insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024